Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741230-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 170286612, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0703647-72.2023.8.07.0005, ajuizada por JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo majorou a multa diária fixada na decisão ID origem 157560530, e reduzida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0721071-45.2023.8.07.0000 na decisão ID 47309421 (juntada no ID origem 160620001), em vista do descumprimento da obrigação de fazer imposta, senão vejamos: 1. Da obrigação de fazer No Id n. 166964834, item "1" a parte requerida foi intimada para se manifestar acerca do cumprimento da determinação proferida em antecipação de tutela, sob pena de majoração da multa cominatória aplicada. Em ID n. 169411420 a requerida não se manifestou sobre o alegado descumprimento da obrigação de fazer. Compulsando os autos, verifico que a requerida foi intimada em 08/05/2023 (ID n. 157886472) acerca da decisão de ID n. 157560530 que deferiu a liminar. Considerando que não foi comprovado o cumprimento integral da obrigação de fazer, deve incidir a multa diária de R$ 1.000,00, prevista na decisão de ID n. 160620001 - Pág. 18. Tendo em vista o transcurso do prazo de mais de 90 dias desde a intimação da requerida, aplico a multa em seu valor máximo (R$ 50.000,00). A fim de dar efetividade à decisão de ID n. 157560530, determino determino (sic) à ré que autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovação nos autos. Majoro a multa prevista para fixar multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante registra que o Juízo de 1o Grau concedeu a tutela de urgência vindicada pela agravada e determinou o custeio do tratamento indicado pelo dentista-cirurgião em 15 (quinze) dias, incluindo a prótese dentária apontada, sob pena de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento. Aduz que questionou o referido pronunciamento por meio da interposição do Agravo de Instrumento n. 0721071-45.2023.8.07.0000, tendo o Relator suspendido parcialmente os efeitos da tutela para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em vista da sua desproporcionalidade. Relata que, mesmo depois disso, o Juízo de 1o Grau majorou a multa na decisão ora combatida. Sustenta que a nova multa imposta é desproporcional e desarrazoada, pois apresentou o motivo da inexistência de cobertura procedimento e porque o valor foi arbitrado sem fundamentação e sem considerar o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo razoável para o cumprimento da obrigação imposta e a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos. Acerca do dano grave ou de difícil reparação, que [...] a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o pagamento de astreintes, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a multa aplicada seja afastada ou, subsidiariamente, limitada, observado o art. 412 do Código Civil – CC. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar o cabimento do presente recurso, pois interposto em face de decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência e de decisão que majorou a multa interposta naquela, configurando verdadeira extensão da primeira. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, aliás, entende que o inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, que prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, deve ser interpretado como uma cláusula de amplo espectro, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.827.553/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) (Grifou-se). Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que majorou a multa diária pelo descumprimento da obrigação imposta na decisão ID origem 157560530, consistente no custeio do tratamento indicado pelo dentista-cirurgião em 15 (quinze) dias. Inicialmente, na decisão ID origem 157560530, datada de 5/5/2023, o Juízo de 1o Grau havia fixado a multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado. A ora agravante impugnou o pronunciamento por intermédio do Agravo de Instrumento n. 0721071-45.2023.8.07.0000, tendo o Relator suspendido parcialmente os efeitos da tutela para minorar a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 47309421, juntada ao feito de origem no ID 160620001). E, em consulta aos referidos autos, verifiquei que o recurso foi conhecido e provido pela eg. 2a Turma Cível no dia 25/9/2023, para acolher o parecer da junta médica odontológica e reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 51731699). Nesse ínterim, o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão ID origem 170286612, ora combatida, na qual determinou novo cumprimento em 15 (quinze) dias e majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em face da recalcitrância no descumprimento da obrigação e a fim de dar efetividade à decisão ID origem 157560530. Pois bem. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, tenho que a majoração do montante diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa a resistência da agravante em cumprir a determinação e a gravidade da situação, retratada no laudo do cirurgião dentista assistente ID origem 155735346 nos seguintes termos: [...] O caso da paciente Júlia é tão grave, que está no último grau da tabela Wilkes. Essa condição, por si só, já comprova a necessidade de intervenção mais rapidamente possível, uma vez que a paciente sofre diariamente com as dores causadas pela doença e com a limitação de abertura bucal, o que torna sofrível o simples ato de se alimentar. Quanto ao prognóstico, se a paciente não for tratada o quanto antes, além de permanecer exposta aos sintomas anteriormente citados, ainda há a possibilidade de aumento alteração morfoestrutural da ATM. Isso significa que estruturas ósseas atualmente sadias e que serão essenciais para o sucesso do tratamento poderão sofrer alterações importante e irreversíveis a curto prazo. Segmentos ósseos importantes, e atualmente sadios, que poderiam ser utilizados como base de sustentação da nova prótese poderão ser afetados, de tal modo, a tornar imprestável determinada região, o que obrigará a busca de outros pontos de fixação, por exemplo. A região da ATM é relativamente pequena, o que torna cada milímetro ósseo de grande importância para a inserção da nova prótese e, consequentemente, para reabilitação da paciente. Por isso, reafirmo que é temerário que a paciente permaneça na condição atual sem ser tratada, pois a deformidade instalada em região óssea móvel pode aumentar consideravelmente e pode tornar ainda maior a área óssea a ser removida e substituída por prótese. [...] A limitação a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no entanto, me parece um pouco exacerbada, notadamente em vista do montante máximo fixado pela eg. 2a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0721071-45.2023.8.07.0000, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição superficial, tenho que a limitação da multa em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) parece proporcional e razoável. Essa medida, contudo, será revista quando do exame do mérito do presente recurso. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, na forma do art. 537, § 3o, do CPC – em que pese o levantamento estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso unicamente para sobrestar os efeitos da decisão no que concerne ao limite da multa que ultrapasse R$ 40.000,00, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator